Tribunal: TJBA
Processo: 0001492-17.2006.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001492-17.2006.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, ALFREDO JOSE MACHADO DOS ANJOS, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: SILVIO TEODORO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA POR DOZE ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 921, § 5º, DO CPC. LEI Nº 14.195/2021. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame
: Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito. A execução, proposta em 2006, permaneceu sem citação válida e sem movimentação útil por parte do credor entre os anos de 2009 e 2021.

II.
Questão em discussão
: A questão consiste em definir: a) se houve nulidade por decisão surpresa; b) se a interrupção da prescrição retroage à data da propositura mesmo sem citação no prazo legal por culpa da parte; e c) se é aplicável o rito de suspensão do art. 921 do CPC antes da citação inicial.

III.
Razões de decidir
: 1. Não há decisão surpresa quando a parte é previamente intimada para manifestar interesse no prosseguimento sob pena de extinção. 2. O prazo prescricional para cobrança de Nota de Crédito Comercial é de três anos (LUG e Decreto-Lei nº 413/1969). 3. A interrupção da prescrição só retroage ao ajuizamento se o autor providenciar a citação em tempo hábil (art. 240, § 2º, CPC). 4. A paralisação por doze anos sem diligências eficazes caracteriza desídia do exequente, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ. 5. O rito de suspensão da prescrição intercorrente (art. 921 CPC) aplica-se à espécie, tendo o prazo se consumado antes do advento da Lei nº 14.195/2021. 6. Nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição no curso do processo enseja a extinção sem ônus para as partes, afastando-se a condenação em honorários advocatícios e custas.

IV.
Dispositivo
: Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para excluir a condenação do exequente aos ônus da sucumbência. "

Referências
: Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Decreto-Lei nº 413/1969, art. 44; CPC, arts. 240, 487, II e 921, § 5º; STJ, Súmula 106; STJ, REsp nº 2.014.556/PR; TJBA, Apelação nº 8069417-85.2020.8.05.0001; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8030904-75.2025.8.05.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001492-17.2006.8.05.0191
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada SILVIO TEODORO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)